Tribunal: STF
Processo: EP 41
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Execução Penal em face de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ, em razão de sua condenação, por esta SUPREMA CORTE, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, nos autos da AP 1263.



    Em 5/6/2024, a Defesa de JAQUELINE FREITAS GIMENEZ requereu “a conversão da pena definitiva pela pena prisão domiciliar” (Petição STF nº 67.750/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão datada de 12/6/2024, nos autos da AP 1263, indeferi o requerimento, ante a ausência dos requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais para a concessão de prisão domiciliar (eDoc. 186, na AP 1263).



    Desse modo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido formulado pela defesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente